Tribunal: TJSP
Processo: 2024004-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Irresignação da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade atual de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência devidamente demonstrada. Ausentes sinais de riqueza a afastar a presunção da veracidade de suas alegações. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Irresignação da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade atual de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência devidamente demonstrada. Ausentes sinais de riqueza a afastar a presunção da veracidade de suas alegações. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.